Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença da ação coletiva no 0004281-40.1994.8.07.0001 (Processo Físico no 39376/94), por não ser genérico e por estabelecer os valores a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, permite a individualização dos valores exigidos na petição inicial de cumprimento de sentença individual. Dessa forma, não se adequa ao Tema Repetitivo 1.169/STJ.
2. Recurso conhecido e provido.